Tribunal: STF
Processo: RE 1305181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTRAÇÃO DE AREIA SEM AUTORIZAÇÃO DOS ORGÃOS AMBIENTAIS (ART. 55, DA LEI Nº 9.605/98) . CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (ART. 61, LEI Nº 9.099/95). COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. DECLINAÇÃO. 
    1. Apelação criminal manejada em face da sentença que condenou os apelantes pela prática da infração penal do art. 55, da Lei nº 9.605/98 (extração de recursos minerais - areia - sem a competente autorização dos órgãos ambientais); 
    2. Sucede que o delito atribuído aos recorrentes tem a pena máxima de 1 (um) ano de detenção, figurando, portanto, no  rol dos crimes de menor potencial ofensivo a que alude o art. 61, da Lei nº 9.099/95. Em razão disso, este Tribunal Regional Federal é incompetente para o exame do recurso, devendo-se remeter os autos à turma recursal da seção judiciária de origem, na linha de vários precedentes desta corte. 
    3. Incompetência do TRF da 5ª Região reconhecida. Determinada a remessa dos autos Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Sustenta o recorrente violação do artigo 108, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a questão relativa à competência para julgamento da presente demanda foi decidida pela Corte de origem com base na legislação infraconstitucional pertinente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. A análise de eventual ofensa ao artigo 98, I, da CB/88, dependeria do prévio exame do conceito legal de infração de menor potencial ofensivo. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE nº 484.695/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 04/08/2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. CAUSA DECIDIDA À LUZ DA LEI 10.259/2001. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 927.246-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 16/02/2016).”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente